Tribunal: TJDFT
Processo: 0722008-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722008-64.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Apelação (ID 72457044) interposta pela Impetrante, Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda., que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com a comprovação do recolhimento das custas recursais. Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator